Tribunal: TRF3
Processo: 5008331-48.2024.4.03.6102
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
903/1327)

5008331-48.2024.4.03.6102

Intimação via sistema Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

Intimação via sistema DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008331-48.2024.4.03.6102

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: CELSO BERNARDES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VITOR HUGO VASCONCELOS MATOS - SP262504-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISTINTOS E ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ocorrência de coisa julgada, em ação previdenciária que objetiva o restabelecimento de benefício por incapacidade.

A parte autora sustenta estar incapacitada para o exercício de atividades laborativas em razão de transtornos psiquiátricos, alegando que a cessação administrativa do benefício foi indevida e requerendo o restabelecimento da prestação previdenciária.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a presente demanda está acobertada pela coisa julgada em razão de ação anterior envolvendo as mesmas partes; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de realização de nova perícia médica especializada apta a aferir a incapacidade laboral alegada.III. Razões de decidir

A coisa julgada material pressupõe a existência de decisão de mérito transitada em julgado envolvendo identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme arts. 337, §§ 1o e 2o, e 502 do CPC/2015.

No caso concreto, não se verifica a tríplice identidade entre as demandas, especialmente diante da existência de requerimentos administrativos distintos e da possível alteração do quadro fático decorrente da evolução do estado de saúde da parte segurada.

Em demandas previdenciárias relacionadas a benefícios por incapacidade, a evolução ou agravamento do quadro clínico pode justificar novo requerimento administrativo e o ajuizamento de nova ação judicial, afastando a configuração de coisa julgada.

Verifica-se, ainda, a necessidade de complementação da instrução processual, mediante realização de nova perícia médica, a fim de aferir adequadamente a alegada incapacidade laboral.

A ausência de produção de prova pericial adequada configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, nos termos do art. 370 do CPC/2015.IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida para afastar a coisa julgada e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização de nova perícia médica especializada, com posterior prolação de nova decisão.

Tese de julgamento: “1. Não se configura coisa julgada em ação previdenciária quando ausente a tríplice identidade entre as demandas, especialmente diante de requerimentos administrativos distintos e possível alteração do quadro clínico do segurado. 2. A ausência de produção de prova pericial adequada em ação que discute incapacidade laboral caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, §§ 1o e 2o, 370 e 502; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5034497-32.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan,

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008331-48.2024.4.03.6102

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: CELSO BERNARDES DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: VITOR HUGO VASCONCELOS MATOS - SP262504-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de ação ordinária objetivando o restabelecimento de benefício previdenciário por incapacidade previsto na Lei 8213/91.

A sentença reconhecendo a incidência da coisa julgada, extinguiu o feito sem julgamento do mérito, conforme dispositivo que ora transcrevo: “ JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, V, do Código de Processo Civil, em razão de coisa julgada. Custas pela lei. Sem condenação em honorários, haja vista a ausência de citação. Sentença não sujeita ao reexame necessário. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Registrado eletronicamente. Publique-se e intimem-se.”.

Apela a parte autora pleiteando o reconhecimento da ausência de coisa julgada material, considerando que na presente demanda pretende o restabelecimento de benefício diverso do objeto da ação anteriormente ajuizada.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Da coisa julgada. Não ocorrência.

A teor do art. 502 do CPC: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.”

A intangibilidade da coisa julgada assume foros de garantia constitucional e sua violação importa em ofensa à segurança jurídica, por ofensa à decisão definitiva transitada em julgado anteriormente proferida e relativa à mesma relação jurídica na qual coincidem partes, pedido e causa de pedir, nos termos do art. 337, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil/2015.

A violação à coisa julgada pressupõe a reapreciação de matéria abrangida pelos limites objetivos da coisa julgada material produzida em ação precedente, desde que verificada objetivamente a tríplice identidade entre as demandas.

O caráter social do Direito Previdenciário, as questões de saúde que permeiam muitas das ações que versam sobre benefícios previdenciários e assistenciais - cuja melhora ou agravamento provocam a modificação dos fatos - e a variedade dos lapsos temporais que se verificam entre análise administrativa e à apreciação judicial (incluindo os momentos em que são realizadas as perícias médicas e/ou sociais), recomendam uma visão das normas processuais atenta a tais peculiaridades.

Detidamente analisado os feitos, não se verifica a tríplice identidade entre os elementos das duas ações propostas pela parte autora, especialmente considerando a natureza do benefício requerido, a alteração de quadro fático com agravamento das condições de saúde, e ainda que se tratam de pedidos administrativos diversos.

Ressalto que o mero fato de o perito indicar a existência de incapacidade laboral no período abrangido pela ação anteriormente ajuizada não faz coisa julgada neste feito, posto que, não visa o autor, nesta ação, a obtenção de benefício previdenciário por incapacidade naquele período.

Sobre o tema a jurisprudência deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA /APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. INOCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §3°, I, DO CPC/2015. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO PREJUDICADO NO MÉRITO. 1. Apelação da parte autora contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com respaldo no art. 485, inciso V, do CPC, sob fundamento da ocorrência da coisa julgada. O benefício foi cessado administrativamente pela não constatação da persistência da incapacidade laborativa. 2. Há três questões em discussão: (ii) saber se há existência, ou não, de coisa julgada, com necessidade de extinção do feito sem resolução do mérito; (ii) saber se há comprovação de incapacidade laborativa, qualidade de segurada e carência para concessão de benefício por incapacidade; e (iii) aplicação dos consectários. 3. A teor do disposto no art. 485, V, do Código de Processo Civil, caracterizada a perempção, litispendência ou coisa julgada, o processo será extinto sem julgamento do mérito, independentemente de arguição da parte interessada, uma vez que a matéria em questão pode e deve ser conhecida de ofício pelo Juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição (§ 3o). 4. In casu, embora sejam idênticas as partes e os pedidos, a causa de pedir constante nos autos evidencia alteração na situação de fato, em razão dos requerimentos administrativos distintos em ambas as ações. Não configurada a coisa julgada. Sentença anulada. Condições de imediato julgamento. Aplicação do artigo 1013, §3o, inciso I, do CPC/2015. 5. A Lei no 8.213/1991 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez, atualmente denominada aposentadoria por incapacidade permanente, nos termos da EC n° 103/2019, será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, atualmente denominado auxílio por incapacidade temporária, nos termos da EC n° 103/2019, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado. 6. O benefício de auxílio por incapacidade temporária, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios). 7. Não restou suficientemente comprovado o preenchimento dos requisitos legais (incapacidade laborativa para a função reabilitada), não fazendo jus a parte autora à concessão dos benefícios. 8. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça. 9. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Aplicação do artigo 1013, §3o, inciso I, do CPC/2015. Pedido inicial julgado improcedente. Apelação da parte autora prejudicada no mérito. ____________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 201, I; CPC, art. 98, §§2o e 3o, art. 479, art. 485, V, e art. 502; Lei no 8.213/1991, arts. 42 a 47 e arts. 59 a 63. Jurisprudência relevante citada: TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13.12.2007, p. 614; TRF3, 9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327; TRF 3a Região, 2a Turma, AC n.o 2002.03.99.026865-8, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.02.2003, p. 486.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5034497-32.2025.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN, julgado em 06/05/2025, DJEN DATA: 12/05/2025)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DIVERSO. QUADRO FÁTICO DISTINTO. APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Ação previdenciária proposta visando à concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, com fundamento em novo requerimento administrativo e quadro clínico atualizado. Sentença de procedência, determinando a concessão da aposentadoria por invalidez desde 21/05/2024. 2. Apelação do INSS sustentando a ocorrência de coisa julgada e litispendência, sob alegação de que há ação anterior em trâmite (processo no 0002539-93.2020.4.03.6344), envolvendo as mesmas partes e o mesmo pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a presente ação está acobertada pela coisa julgada em razão do processo anterior ainda em trâmite; (ii) analisar se há identidade entre as demandas para fins de caracterização de litispendência. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A coisa julgada ocorre apenas quando há decisão transitada em julgado, o que não se verifica no caso concreto, pois o processo no 0002539-93.2020.4.03.6344 ainda está em fase recursal. 5. A litispendência exige identidade entre as ações quanto às partes, ao pedido e à causa de pedir, conforme o art. 337, §§ 2o e 3o, do CPC. No caso, o requerimento administrativo que fundamenta a presente ação (no 422767972) é distinto daquele que deu origem à ação anterior (no 204186882), indicando quadros clínicos e documentos médicos diversos. 6. O estado de saúde do segurado pode sofrer alterações ao longo do tempo, o que justifica a formulação de novo requerimento administrativo e o ajuizamento de nova ação sem configuração de litispendência ou coisa julgada. 7. A jurisprudência do TRF-3 reconhece que a superveniência de novo quadro fático afasta a litispendência, sendo necessária a análise individualizada de cada pedido de benefício por incapacidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Apelação do INSS desprovida. Tese de julgamento: 1. A coisa julgada somente se configura quando há decisão definitiva de mérito transitada em julgado, inexistente no caso concreto. 2. A litispendência exige identidade de partes, pedido e causa de pedir, o que não se verifica quando há requerimentos administrativos distintos baseados em quadros clínicos diversos. 3. A evolução do estado de saúde do segurado pode justificar a formulação de novo requerimento e o ajuizamento de nova ação previdenciária sem que isso caracterize litispendência ou violação à coisa julgada. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 337, §§ 2o a 4o; Lei no 8.213/91, arts. 42 e 59. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 7a Turma, AC no 5512466-68.2019.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Paulo Domingues, DJe 05/12/2020.

(TRF 3a Região, 7a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5039999-49.2025.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, julgado em 06/05/2025, DJEN DATA: 09/05/2025)

Assim, afasto a incidência de coisa julgada, anulando a sentença de extinção.

A parte autora ajuizou a presente ação, requerendo o restabelecimento de benefício previdenciário. Na inicial, alega que está incapaz de realizar toda e qualquer atividade laborativa, uma vez que possui problemas psiquiátricos. Bem como inferiu o a cessação foi indevida em razão do art 101 da Lei 8.213/1991.

Assim, há que ser anulada a r. sentença, reabrindo-se a instrução processual a fim de ser realizada perícia com médico psiquiatra e proferido novo julgamento, com aplicação do disposto no art. art. 370, do Código de Processo Civil/2015:

"Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito."

Dessa forma, merece reparo a sentença proferida pelo órgão judicante singular, pois frustrada a concretização do conjunto probatório, em decorrência da ausência de nova perícia. Nesse sentido, o seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ARTIGO 42 DA LEI No 8.213/91. AGRAVO RETIDO. CONHECIDO. REALIZAÇÃO DE NOVO EXAME PERICIAL. NECESSIDADE. APELAÇÃO PREJUDICADA.

1. No caso em tela o Autor requereu a realização de novo exame pericial tendente a demonstrar a sua real incapacidade para o trabalho, agravando na forma retida (fls. 110/111) contra o r. despacho (fl. 102), que indeferiu a produção da prova necessária ao deslinde da ação.

2. O princípio do contraditório e da ampla defesa, no processo civil, necessita ser observado, para que tenha efetividade, devendo o Magistrado permitir que as partes, em igualdade de condições, possam cada qual apresentar a sua defesa, com as provas de que dispõem, em prol do direito de que se julgam titulares.

3. Não tendo sido dada a possibilidade de o apelante demonstrar as alegações da inicial, relativa ao seu estado de saúde, e a necessária adequação de sua condição aos requisitos da lei, mediante a realização de nova perícia médica detalhada após a realização de intervenção cirúrgica, inegável o cerceamento de defesa sofrido pelo apelante, caracterizando-se a violação do princípio constitucional do devido processo legal.

4. Agravo retido de fls. 110/111 provido. Análise do agravo retido de fl. 122 e mérito da apelação prejudicados."

(TRF 3a Região, AC - 1106576, Sétima Turma, v. u., DJ 29/11/2006)

Assim, imperiosa a anulação da sentença, a fim de que, realizada nova perícia, seja prolatado novo julgamento.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação da parte autora, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É o voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS DISTINTOS E ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na ocorrência de coisa julgada, em ação previdenciária que objetiva o restabelecimento de benefício por incapacidade.

A parte autora sustenta estar incapacitada para o exercício de atividades laborativas em razão de transtornos psiquiátricos, alegando que a cessação administrativa do benefício foi indevida e requerendo o restabelecimento da prestação previdenciária.II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a presente demanda está acobertada pela coisa julgada em razão de ação anterior envolvendo as mesmas partes; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de realização de nova perícia médica especializada apta a aferir a incapacidade laboral alegada.III. Razões de decidir

A coisa julgada material pressupõe a existência de decisão de mérito transitada em julgado envolvendo identidade de partes, pedido e causa de pedir, conforme arts. 337, §§ 1o e 2o, e 502 do CPC/2015.

No caso concreto, não se verifica a tríplice identidade entre as demandas, especialmente diante da existência de requerimentos administrativos distintos e da possível alteração do quadro fático decorrente da evolução do estado de saúde da parte segurada.

Em demandas previdenciárias relacionadas a benefícios por incapacidade, a evolução ou agravamento do quadro clínico pode justificar novo requerimento administrativo e o ajuizamento de nova ação judicial, afastando a configuração de coisa julgada.

Verifica-se, ainda, a necessidade de complementação da instrução processual, mediante realização de nova perícia médica, a fim de aferir adequadamente a alegada incapacidade laboral.

A ausência de produção de prova pericial adequada configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória, nos termos do art. 370 do CPC/2015.IV. Dispositivo e tese

Apelação parcialmente provida para afastar a coisa julgada e anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual e realização de nova perícia médica especializada, com posterior prolação de nova decisão.

Tese de julgamento: “1. Não se configura coisa julgada em ação previdenciária quando ausente a tríplice identidade entre as demandas, especialmente diante de requerimentos administrativos distintos e possível alteração do quadro clínico do segurado. 2. A ausência de produção de prova pericial adequada em ação que discute incapacidade laboral caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução processual.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, §§ 1o e 2o, 370 e 502; Lei no 8.213/1991, arts. 42 e 59.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv no 5034497-32.2025.4.03.9999, Rel. Des. Fed. Gilberto Rodrigues Jordan,

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, para anular a r. sentença e, determinar o regular prosseguimento do Feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão